Tribunal: TJDFT
Processo: 0075985-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0075985-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: HERES GONCALVES DE OLIVEIRA Pede o Banco Bradesco S/A (Kirton Bank S/A) seja o autor intimado para manifestar-se sobre proposta de acordo, observando que “tendo interesse na composição, poderá ser sequenciada a tratativa mediante simples contato telefônico ou por e-mail", indicados na petição (ID 63650059). O advogado que subscreve a petição não tem procuração nos autos. Ademais, as tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se, em simples pesquisa no “Google”, que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada no endereço eletrônico https://www.pagamentodapoupanca.com.br . Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma ou que o c. STF julgue a controvérsia, o processo permanece suspenso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES